Tribunal: TJDFT
Processo: 0045735-32.2006.8.07.0016
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0045735-32.2006.8.07.0016 AGRAVANTES: LUIZ VIEIRA NEPOMUCENO, ADAILTON GUEDES REZENDE, BENICIA GOMES RODRIGUES, MARIA VILANI DE SOUZA TEMOTEO, MANOEL MARQUES DE SOUZA, MARIA ANTONIA MONTEIRO NEPOMUCENO, SERGIO GOMES TEMOTEO, ANAILDE ROSAS DOS SANTOS e AMILKA DE SOUSA TEMOTEO RODRIGUES, CLEVERTON PEREIRA DO NASCIMENTO, EDIVALDO JOSE DA PAIXAO RODRIGUES, JOSE PEREIRA VALVERDE, ODETE NUNES DA SILVA VALVERDE AGRAVADOS: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, ANGELITA TERESINHA WEIDE PEREIRA, FRANCISCO JOAO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, JOAO AMARO DE LIMA NETO, JOSE PEREIRA DE ABREU, MARCIA SOUZA DOURADO, RAIMUNDO FERNANDES DE SOUZA, ROMUALDO RAIMUNDO DOURADO NETO, SIRLENE LOURENCO GOMES TEMOTEO, VANY DE SOUSA SANTOS, JACINTA PEREIRA SOARES, ELISANGELA SOARES DA COSTA DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por LUIZ VIEIRA NEPOMUCENO, ADAILTON GUEDES REZENDE, BENICIA GOMES RODRIGUES, MARIA VILANI DE SOUZA TEMOTEO, MANOEL MARQUES DE SOUZA, MARIA ANTONIA MONTEIRO NEPOMUCENO, SERGIO GOMES TEMOTEO, ANAILDE ROSAS DOS SANTOS e AMILKA DE SOUSA TEMOTEO RODRIGUES, CLEVERTON PEREIRA DO NASCIMENTO, EDIVALDO JOSE DA PAIXAO RODRIGUES, JOSE PEREIRA VALVERDE, ODETE NUNES DA SILVA VALVERDE, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Os primeiros recorrentes afirmam negativa de prestação jurisdicional, acrescentando que o juízo de admissibilidade deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais, e não adentrar no mérito. Argumentam, ainda, que a matéria debatida foi prequestionada. Ao final, sustentam que a tese recursal em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Já os segundos agravantes, igualmente, sustentam que o juízo de admissibilidade deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais, e não adentrar no mérito. Aduzem, ainda, a inaplicabilidade do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remetam-se os agravos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026